Tribunal: TJPA
Processo: 0042560-67.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042560-67.2017.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito tributário. Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Icms. Obrigações acessórias. Gia-st e sintegra. Nulidade das certidões de dívida ativa. Inexistência. Regularidade dos autos de infração. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que acolheu os Embargos opostos em face da Execução Fiscal nº. 0298286-76.2016.8.14.0301, declarando a nulidade das CDAs de números 2015570005672-9 e 2015570005673-7. O Juízo de origem adotou o entendimento de que existiriam vícios nos autos de infração relacionados ao não cumprimento das obrigações acessórias de entrega da GIA-ST e da declaração SINTEGRA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se houve nulidade nos autos de infração que fundamentam as CDAs.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de certeza e liquidez das CDAs somente pode ser afastada por prova inequívoca da sua nulidade, ônus que incumbia à embargante, conforme art. 3º da Lei de Execução Fiscal.

4.

A IN nº. 05/2003-SEFA, que regulamenta a entrega da declaração SINTEGRA, prevê expressamente a necessidade de reenvio ou aviso de rejeição apenas para essa obrigação, não sendo aplicável às GIAs-ST, cuja comprovação de entrega definitiva deve ser buscada pelo contribuinte diretamente no portal da SEFA.

5.

A empresa não apresentou recibos definitivos de entrega das GIAs-ST nem justificou a ausência de acompanhamento do processamento das informações, incorrendo em descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 513 do RICMS/PA, o que valida o auto de infração correspondente.

6.

Em relação à declaração SINTEGRA, os autos demonstram atrasos substanciais no reenvio após notificação, incluindo casos com dilação superior a um ano e envio extremamente tardio (quase três anos) da competência de agosto/2007, sem justificativa plausível.

7.

O descumprimento de obrigações acessórias justifica a lavratura dos autos de infração e a constituição do crédito tributário, nos termos do art. 113, § 2º, do CTN.

8.

Não configurada nulidade nas CDAs ou nos autos de infração, impõe-se a reforma da sentença para o prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de entrega definitiva das GIAs-ST e o atraso no reenvio de declarações SINTEGRA, mesmo após notificação, caracterizam descumprimento de obrigações acessórias que legitimam a constituição do crédito tributário.

2.

A Instrução Normativa nº 05/2003-SEFA aplica-se exclusivamente à declaração SINTEGRA, não sendo exigível a notificação de reenvio em caso de GIA-ST.

3.

A simples alegação de falhas sistêmicas, desacompanhada de prova adequada e tempestiva, não afasta a responsabilidade do contribuinte pelo cumprimento de suas obrigações acessórias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, X, a; CTN, arts. 113, § 2º, e 115; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, § 3º, e 1.026, §§ 2º e 3º; RICMS/PA, arts. 364 e 513; IN nº 05/2003-SEFA, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1023670-41.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 29.10.2024; TJ-MS, Apelação Cível nº 0801034-47.2022.8.12.0017, Rel. Des. Alexandre Raslan, j. 25.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 1º/12/2025 a 9/11/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0042560-67.2017.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADA: HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença ID 30241265, que acolheu os Embargos à Execução Fiscal opostos por
HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA
, extinguindo o feito executivo (processo nº. 0298286-76.2016.8.14.0301).

O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados pela embargante, para declarar a nulidade das CDAs de números 2015570005672-9 e 2015570005673-7, sob o fundamento de que os respectivos autos de infração seriam insubsistentes.

De acordo com o magistrado sentenciante, a contribuinte teria demonstrado a transmissão regular de GIAs-ST e de declarações do SINTEGRA, sendo que o processamento das informações pela SEFA não teria observado, em sua integralidade, a disciplina da IN nº. 05/2003-SEFA, em especial quanto às notificações de reenvio e aos avisos de rejeição.

Em suas razões recursais, o ESTADO DO PARÁ assevera, em síntese: (i) a presunção de certeza e liquidez das CDAs, conforme art. 3º da Lei de Execução Fiscal; (ii) a fragilidade das provas apresentadas pela embargante, notadamente os comprovantes provisórios de entrega de GIAs-ST, sem recibos definitivos; (iii) a ausência de obrigação da Fazenda de notificar previamente o contribuinte para saneamento de eventuais falhas nas GIAs-ST; (iv) a ocorrência de atrasos em declarações do SINTEGRA; v) a inaplicabilidade de instruções normativas como fundamento de anulação de CDA regularmente constituída.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e o reconhecimento da validade das CDAs, com consequente prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões, a empresa HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA. pugna pelo não conhecimento ou, no mérito, pelo desprovimento do recurso, alegando, em síntese: (i) a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o que atrairia a aplicação do princípio da dialeticidade recursal; (ii) a inexistência de prova de rejeição ou não recepção das GIAs-ST transmitidas, cuja entrega foi demonstrada por comprovantes provisórios de envio; (iii) a existência de falhas técnicas por parte da Administração Fazendária; (iv) a correção da sentença quanto ao reconhecimento da ausência de certeza e liquidez dos títulos executivos e à condenação ao pagamento de honorários.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, arguida em contrarrazões, considerando que o apelante apresentou argumentação suficiente e adequada, impugnando, de modo satisfatório, as teses apresentadas na sentença.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

III – DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os presentes Embargos à Execução Fiscal para o fim de:

A) DECLARAR A NULIDADE das Certidões de Dívida Ativa nº 2015570005672-9 e nº 2015570005673-7, por ausência de pressupostos legais na constituição das infrações que as fundamentam;

B) EXTINGUIR a Execução Fiscal nº 0042560-67.2017.8.14.0301 no tocante aos débitos representados pelas referidas CDAs;

C) CONDENAR a parte requerida, ESTADO DO PARÁ, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais devem observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, na base do valor da causa. Sem custas pelo Estado.

P.R.I.

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE”. (Grifo nosso).

Rejeito a preliminar de presunção relativa da CDA, uma vez que se confunde com o próprio mérito do recurso.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar a existência de eventuais nulidades nas CDA’s executadas, as quais foram originadas a partir das seguintes autuações:

a)
AINF nº. 172011510000025-0
, que tem por fundamento o descumprimento de obrigação acessória relativa à
GIA-ST
, prevista no
art. 513 do RICMS/PA
;

b)
AINF nº. 172011510000024-1
, que se reporta a
atrasos no envio de declarações SINTEGRA
, obrigatoriedade esta disciplinada, entre outros, pelo
art. 364 do RICMS/PA
e pela
IN nº 05/2003-SEFA
.

A sentença de primeiro grau, acolhendo os embargos, concluiu pela nulidade das CDAs, entendendo que a contribuinte teria demonstrado a transmissão regular de GIAs-ST e de declarações SINTEGRA, bem como que o processamento das informações pela SEFA não teria observado, em sua integralidade, a disciplina da IN nº 05/2003-SEFA, em especial quanto às notificações de reenvio e aos avisos de rejeição.

O Estado, em apelação, sustenta que a decisão confundiu os regimes jurídicos aplicáveis à GIA-ST e ao SINTEGRA, extrapolando a proteção conferida pela IN nº 05/2003-SEFA e pela IN nº 09/2008-SEFA, e que os documentos constantes dos autos demonstram, ao revés, o atraso substancial nos envios e a falta de diligência da contribuinte em acompanhar o processamento de suas declarações.

Para a devida análise das autuações, é imprescindível esclarecer a diferença entre a GIA-ST e a Declaração do SINTEGRA.

A Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária (GIA-ST), prevista no art. 513 do RICMS/PA, é uma declaração específica para a apuração do ICMS devido por substituição tributária (ST),
em operações interestaduais.

A declaração do SINTEGRA, prevista no art. 364 do RICMS/PA, consiste em outra obrigação acessória
,
de caráter mais amplo, destinada a fornecer informações de todas as operações interestaduais com mercadorias e serviços. Seu objetivo consiste em promover a integração e troca de dados entre as Secretarias de Fazenda de diferentes entes federativos, facilitando a fiscalização do ICMS de maneira geral
.

A notificação para reenvio e o aviso de rejeição de declaração, previstos no art. 10 da IN 05/2003-SEFA, aplicam-se somente ao SINTEGRA, conforme se observa pela redação do dispositivo em comento
:

“CAPÍTULO IV

DA REMESSA, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ARQUIVO MAGNÉTICO

Art. 10. A remessa do arquivo magnético consistido por programa validador, estabelecida pelos arts. 364
e 365
do RICMS-PA
, será efetuada pelo usuário PED, via Internet, através do programa de transmissão eletrônica fornecido pela SEFA, até o dia 15 (quinze) de cada mês, com a totalidade dos registros fiscais das operações e prestações realizadas no mês anterior.

§ 1º O recibo provisório de entrega do arquivo magnético deverá ser impresso pelo usuário PED imediatamente após a remessa do referido arquivo, através do programa de transmissão eletrônica ou através do programa validador.

Redação dada ao § 2º do art. 10 pela IN 21/04, efeitos a partir de 01.01.05.

§ 2º O
"Recibo Definitivo de
Declaração SINTEGRA
", conforme modelo Anexo IV, documento hábil para comprovar o recebimento do arquivo magnético pela SEFA,
será gerado após o processamento das informações contidas no referido arquivo e enviado, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da recepção, para o endereço eletrônico indicado pelo usuário PED no programa de transmissão eletrônica
.

§ 3º Na impossibilidade do processamento das informações recebidas, a SEFA encaminhará para o endereço eletrônico indicado pelo usuário PED no programa de transmissão eletrônica:

I -
"Notificação de Reenvio de
Declaração SINTEGRA
"
, conforme modelo Anexo V,
notificação para nova remessa do arquivo já enviado, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data do envio da notificação, quando da entrega no prazo legal
;

II -
"Aviso de Rejeição de
Declaração SINTEGRA
"
, conforme modelo Anexo VI, que informa da impossibilidade do processamento deste arquivo, quando da entrega fora do prazo legal.

§ 4º
O descumprimento da notificação ou do prazo de que trata o parágrafo anterior caracteriza a omissão ou o atraso na entrega de informação em meio magnético
,
sujeitando o infrator às penalidades previstas na legislação
.

§ 5º Serão válidos, para efeito de comprovação de entrega do arquivo magnético à SEFA, os recibos provisórios referentes a períodos anteriores a janeiro de 2003.

§ 6º Independente do envio ao contribuinte, a SEFA, disponibilizará em sua "página eletrônica" na Internet, através do "Portal de Serviços", consulta sobre o resultado do processamento dos arquivos enviados, possibilitando a impressão dos documentos comprobatórios da sua entrega ao fisco”. (Grifo nosso).

Pela leitura do dispositivo acima, constata-se que os procedimentos de notificação de reenvio ou de aviso de rejeição não são exigíveis quando se trata de remessa de GIA-ST. Destaca-se que a referida Instrução Normativa não possui qualquer menção nesse sentido e restringe tais medidas à Declaração SINTEGRA.

Ressalta-se que, na página 42 do manual da GIA-ST, consta a seguinte orientação:

“3. Imprima, ou anote o Número do Protocolo e o Número da Chave, para posterior consulta ao Comunicado de Recebimento da GIA na Internet no site da Secretaria da Fazenda”. (Grifo nosso).

Assim, cabia à empresa contribuinte buscar, no site da SEFA, o comprovante do recebimento definitivo da GIA-ST.

A empresa deixou de verificar se suas GIAs-ST tinham sido recebidas e processadas pelo sistema. A ausência de processamento regular de determinadas GIAs-ST e a falta de diligência da contribuinte resultaram no descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 513 do RICMS/PA, ocasionando a correta autuação realizada por meio do AINF nº. 172011510000025-0 (ID 30241135). Logo, não há nulidade na respectiva CDA.

Também não se verifica qualquer nulidade no
AINF nº. 172011510000024-
1.

Essa autuação é totalmente diversa da anterior, pois teve como fundamento diversos

atrasos em

declarações do SINTEGRA
. Nesse caso, considerando a citada previsão específica contida no art. 10 da IN 05/2003-SEFA, foram adotados os procedimentos de Notificação de Reenvio e de Aviso de Rejeição.

Entretanto, os documentos juntados no ID 30241134 evidenciam que:

1)

Nos casos em que houve notificação de reenvio (competências de dezembro de 2006 a maio de 2007), as declarações foram reenviadas fora do prazo de 15 (quinze) dias, com significativos atrasos (superiores a um ano), sem justificativa plausível e sem qualquer causa imputável à SEFA;

2)

A declaração SINTEGRA referente ao mês de agosto de 2007 foi enviada somente 14/7/2010, sendo rejeitada por erro no CNPJ informado. Embora tal declaração tenha sido reenviada em 20/7/2010, a primeiro envio foi intempestivo, considerando que o prazo regular seria até o dia 15/8/2007 (art. 364 do RICMS).

A rejeição da declaração SINTEGRA em razão da sua intempestividade é apenas uma faculdade prevista no art. 10, § 3º, II, da IN 05/2003-SEFA. Tal hipótese não exclui outras possibilidades de rejeição, conforme se observa pelo teor do anexo VI da referida Instrução Normativa.

Além disso, não se pode considerar que todas as declarações recebidas são consideradas tempestivas, pois o próprio art. 10 da IN 05/2003-SEFA, em seu § 4º, estabelece que
“
o descumprimento da notificação ou do prazo de que trata o parágrafo anterior caracteriza a omissão ou o
atraso na entrega
de informação em meio magnético,
sujeitando o infrator às penalidades previstas na legislação
”
. (Grifo nosso).

As próprias notificações de reenvio da declaração SINTEGRA possuem advertência nesse sentido.

A embargante invocou em seu favor a IN 09/2008-SEFA, que reconheceu falhas do validador e tratou de convalidar determinados períodos de transmissão. Todavia, à luz dos elementos dos autos, não se evidencia que os atrasos superiores a um ano, nem o envio extremamente tardio da competência de agosto de 2007 (quase três anos após o prazo), possam ser integralmente justificados por problemas técnicos imputáveis à Administração, especialmente quando se nota que: 1) houve notificações de reenvio emitidas nos moldes do art. 10 da IN nº 05/2003-SEFA; 2) a empresa não observou o prazo de 15 dias, tampouco apresentou explicação concreta e idônea para tamanha dilação temporal, limitando-se a afirmar genericamente a existência de falhas sistêmicas.

Em suma, a contribuinte não apresentou qualquer justificativa aceitável para os atrasos nas declarações do SINTEGRA, sobretudo considerando a possibilidade de entrega em disquete, conforme previsto no art. 11 da IN 05/2003-SEFA.

Se a empresa executada não comprovou o correto e tempestivo cumprimento de suas obrigações acessórias, as autuações e os respectivos créditos tributários devem ser mantidos. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

“EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL
. EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
IMUNIDADE CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE REQUISITOS FORMAIS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de crédito tributário decorrente da falta de comprovação das obrigações acessórias
em operação de exportação.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se a imunidade do ICMS em operações de exportação exime o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias previstas pela legislação tributária estadual.

III. Razões de decidir

3. A imunidade constitucional do ICMS nas operações de exportação não afasta a necessidade de cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária.

4. O não cumprimento das obrigações acessórias, tais como a emissão correta das notas fiscais e a comprovação documental da exportação, autoriza o lançamento do crédito tributário.

5
. O contribuinte não comprovou integralmente o cumprimento das referidas obrigações, restando legítimo o crédito tributário constituído pelo Estado.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “A imunidade do ICMS em operações de exportação
não afasta o cumprimento das obrigações acessórias previstas pela legislação tributária, sendo legítima a constituição de crédito tributário em caso de descumprimento dessas obrigações
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, X, a; CTN, art. 113, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1035798/RS, Rel . Min. Luiz Fux, DJe 06.05.2009; STF, RE 627051/PE, Rel . Min. Dias Toffoli, DJe 11.02.2015.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10236704120238110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 29/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/11/2024)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE LANÇAMENTO E IMPOSIÇÃO DE MULTA
E CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADAS – DECADÊNCIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – NÃO OCORRÊNCIA – FATO GERADOR – COMPROVADO –
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – EXISTENTE – NULIDADE DOS LANÇAMENTOS – NÃO VERIFICADA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Entre a data do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreram os fatos geradores e a data em que foram realizados os lançamentos não transcorreu lapso temporal superior a cinco anos. Logo, não há falar em decadência em relação a quaisquer dos créditos tributários ora questionados.
II – De acordo com o art . 115 do Código Tributário Nacional, "fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal"
. No caso em tela, os lançamentos em questão não decorreram da circulação de mercadorias em si, mas do
descumprimento de obrigações acessórias – quais sejam, deveres instrumentais, notadamente a prestação de informações de escrituração fiscal – conforme demonstrado nos procedimentos administrativos referidos
. Diante disso, não há falar em inexistência de fato gerador. III – Ainda que não fosse contribuinte do ICMS, o Apelante possuía o dever instrumental de escriturar sua movimentação de mercadorias, a fim de possibilitar eventual fiscalização e/ou arrecadação tributária, e, como consectário, é sujeito passivo da referida obrigação acessória.
Vale lembrar que, nos termos do art. 194, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, a legislação relativa à fiscalização "aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal"
. Outrossim, há relação jurídico-tributária entre o Apelante e o Fisco Estadual.
IV – Perquirindo os Autos de Lançamento e Imposição de Multa (ALIM), bem como seus respectivos procedimentos administrativos, verifico que, em todos eles, foi demonstrada a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinada a matéria tributável, calculado o montante do tributo devido, identificado o sujeito passivo e aplicada da penalidade cabível em razão do descumprimentos das obrigações acessórias pelo Apelante, conforme exige o art. 142 do Código Tributário Nacional. Diante disso, não há vício ou irregularidade que enseje a nulidade dos referidos lançamentos
. V – O cancelamento, de ofício, da inscrição estadual, com fundamento no art. 41, inc . I, do Anexo IV do Decreto Estadual nº 9.203/1998 (Regulamento do ICMS), somente seria possível após a aplicação dos dispositivos da Seção II do referido Anexo, que disciplina as hipóteses de suspensão da inscrição.
De todo modo, não se pode imputar à Administração Tributária o ônus por não ter cancelado anteriormente a inscrição estadual do Apelante quando tal providência decorreu do reiterado descumprimento de deveres instrumentais por parte deste, posto que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.
VI – Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0801034-47.2022.8.12 .0017 Nova Andradina, Relator.: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 25/08/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2023)”. (Grifo nosso)

Nesse contexto, não havendo qualquer ilegalidade nas autuações, não há que se falar em nulidade das respectivas CDA’s. Logo, a pretensão recursal deve ser acolhida, para reformar a sentença, de modo que os pedidos formulados nos embargos à execução sejam julgados improcedentes.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para: 1) reformar integralmente a sentença; 2) julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA; 3) reconhecer a validade dos autos de infração de números 172011510000025-0 e 172011510000024-1 e das CDAs 2015570005672-9 e 2015570005673-7; 4) determinar o regular prosseguimento da Execução Fiscal nº 0298286-76.2016.8.14.0301.

Considerando o art. 85, § 3º, incisos I e II, do CPC, bem como o valor da causa (R$ 363.238,66), fixo os honorários de sucumbência da seguinte forma: a) 10% (dez por cento) sobre a quantia equivalente a duzentos salários-mínimos; b) 8% (oito por cento) sobre a quantia excedente.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 1º de dezembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/12/2025